Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-49.2020.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sucumbência – Erro material – Caracterização – Demais vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Afastamento – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos parcialmente acolhidos.